Tribunal: TJSP
Processo: 2286567-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou o termo final dos juros de mora e correção monetária como sendo a data do depósito judicial – Agravante que pleiteia que seja considerado como termo final o efetivo levantamento dos valores – Súmula 179 do STJ - O deposito judicial transfere à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária – Responsabilidade que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou o termo final dos juros de mora e correção monetária como sendo a data do depósito judicial – Agravante que pleiteia que seja considerado como termo final o efetivo levantamento dos valores – Súmula 179 do STJ - O deposito judicial transfere à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária – Responsabilidade que se estende aos juros de mora – Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.